Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711083-09.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL APELADO: JESSICA ALMEIDA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas pela Fundação de Apoio Tecnológico – Funatec e pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu os pedidos iniciais formulados por Jéssica Almeida Pereira. A Fundação de Apoio Tecnológico – Funatec juntou, após a interposição do presente recurso, provas por meio das quais visa demonstrar a ausência do alegado erro grosseiro nos gabaritos das questões da prova objetiva do concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para a Carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal (id 66020339 e id 66020347). Jéssica Almeida Pereira pede, em suas contrarrazões, a inadmissibilidade das referidas provas, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil (id 66020356). Intime-se a Fundação de Apoio Tecnológico – Funatec para manifestar-se, com fundamento no arts. 10 e 435 do Código de Processo Civil, acerca de eventual juntada extemporânea da prova documental apresentada com a apelação. Prazo: quinze (15) dias. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator